Tribunal: TJBA
Processo: 0109485-49.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109485-49.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DA DECISÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA, no qual houve reforma parcial da sentença singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise de precedentes jurisprudenciais do STJ acerca da natureza jurídica da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que, após a apresentação de impugnação, extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, sendo recorrível por meio de apelação, em conformidade com o artigo 203, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Inexiste omissão no acórdão embargado, posto que não há necessidade de manifestação expressa acerca de todos os precedentes citados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, sendo a apelação o recurso adequado para sua impugnação, nos termos do artigo 203, §1º, do CPC.

O acolhimento de Embargos de Declaração pressupõe a demonstração efetiva de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não bastando a mera alegação de finalidade prequestionadora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0109485-49.2002.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S/A e Embargada MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 06 de março de 2025.

Presidente

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça